Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Autos no 0717535-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Agravado: Elias Pereira da Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra a decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0701043-29.2018.8.07.0001, em sede de execução de título extrajudicial, assim redigida: “Indefiro o pedido de sucessão processual ao ID 31539044, considerando que não foi possível localizar nos documentos juntados aos autos o crédito referente à cédula de crédito bancário de ID 12683678 (n. 336306776). Quanto ao mais, intime-se o exequente para cumprir integralmente a decisão de ID 16496485, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Em seguida, o recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão, mas o recurso foi desprovido. Em suas razões recursais (fls. 1-9, Id. 10876923), a agravante alega, em síntese, que deve integrar a relação jurídica processual na posição de assistente litisconsorcial. Sustenta ter assumido a posição de cessionária do crédito questionado na origem após a cessão procedida pela credora originária. Acrescenta não haver a necessidade de notificação do devedor a respeito do ingresso de assistente litisconsorcial. Afirma ter interesse jurídico, o que autoriza sua atuação como assistente litisconsorcial, tendo em vista haver celebrado negócio de cessão, com a aquisição do crédito que instrumentalizou a execução. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja admitida na posição de assistente litisconsorcial da credora, bem como a posterior confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi acostado aos presentes autos às fls. 1-2 (Id 10877070). A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida às fls. 1-4 (Id. 10991286). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que houve a prolação de sentença nos autos do processo de origem (Id. 52458602). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico processual deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário no 0701043-29.2018.8.07.0001, o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferiu sentença por meio da qual extinguiu o processo de execução nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento do montante exigido pelo credor. Convém ressaltar o entendimento predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença supervenientemente o interesse recursal dos agravantes, razão pela qual o recurso não será conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator